Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-38.2016.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000466358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000700-38.2016.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é
embargante MARCIO ALEXANDRE SOUZA OLIVA, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000700-38.2016.8.26.0150/50000 - Cosmópolis
2
VOTO No 26.760
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000700-38.2016.8.26.0150/50000 COSMÓPOLIS.
EMBARGANTE: MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA OLIVA.
EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão
de caráter infringente
Prequestionamento explícito.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido
a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou
de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Márcio Alexandre Souza Oliva contra o v. acórdão
(fls.178/182) desta egrégia 18a Câmara de Direito Privado, que deu
provimento ao recurso de apelação do ora embargado para a anular a r.
sentença e determinar que o Juízo conceda oportunidade para emenda da
inicial.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar omissão (fls. 01/13). Sustenta em síntese a
impossibilidade do banco embargado de apresentação de documentos a
título de emenda à inicial após a apresentação de contestação. Discorre
sobre a preclusão temporal do direito do banco de trazer aos autos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000700-38.2016.8.26.0150/50000 - Cosmópolis
3
documentos que eram indispensáveis à instrução da petição inicial.
Pleiteia a apreciação de questões e normas para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar a decisão que que deu
provimento ao recurso de apelação do ora embargado para a anular a r.
sentença e determinar que o Juízo conceda oportunidade para emenda da
inicial.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão
da nulidade da sentença e da possibilidade do banco, ora embargado, de
proceder à emenda da inicial, sendo desnecessário tecer quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000700-38.2016.8.26.0150/50000 - Cosmópolis
4
comentários aos argumentos trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. Acórdão que, in
verbis: “Os documentos colacionados com a inicial não são suficientes
para lastrear a ação monitória.
Acontece que o indeferimento da inicial,
sem a concessão de prazo para sua regularização, constitui medida
prematura e viola os princípios do devido processo legal e do
aproveitamento dos atos processuais.
A respeito do assunto, o artigo 321 do CPC
estabelece expressamente a necessidade de emenda da inicial quando não
forem preenchidos os requisitos legais:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve
ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial”.
Nos termos do parágrafo único do referido
dispositivo legal, o indeferimento da inicial só é possível após a concessão
de prazo para sua regularização sem atendimento, o que não ocorreu no
caso.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000700-38.2016.8.26.0150/50000 - Cosmópolis
5
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos
de declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR